Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603047-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0603047-11.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ANTONIO MARCOS JUNIOR -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIO MARCOS JUNIOR DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS JUNIOR (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44084206
28/09/2024
15:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.524

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603047-
11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANTONIO MARCOS JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS JUNIOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
D E S A P R O V A Ç Ã O D A S C O N T A S .
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS
ALEGAÇÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Antonio Marcos Junior contra acórdão que
desaprovou suas contas eleitorais,
determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional. O embargante alega
omissão no acórdão quanto à consideração
de documentos comprobatórios e apresenta
novos documentos para afastar a
determinação de recolhimento.

Num. 44084206 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2024 15:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092815130735200000043036018
Número do documento: 24092815130735200000043036018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:46:46

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
determinar se os documentos apresentados
extemporaneamente são suficientes para
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência deste Tribunal admite a
juntada extemporânea de documentos em
embargos de declaração apenas em caráter
excepcional, desde que destinados a
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao erário.

A ausência de registro originário de veículos
utilizados na campanha impede o
afastamento da determinação de
recolhimento de valores relacionados a
gastos com combustíveis.

O embargante não esclarece a relação
entre os documentos apresentados e as
falhas apontadas, não sendo papel do
julgador "garimpar" provas para corrigir a
omissão da parte.

A mera repetição do conteúdo do acórdão,
sem apresentação de novos argumentos ou
documentos, não é suficiente para afastar
as irregularidades identificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A apresentação de documentos
extemporâneos em embargos de
declaração, para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, deve ser clara e
específica quanto à correlação entre as
provas apresentadas e as falhas
anteriormente identificadas, não cabendo
ao julgador o papel de buscar essa
correlação.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/19, art. 79; Código Eleitoral,
Num. 44084206 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2024 15:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092815130735200000043036018
Número do documento: 24092815130735200000043036018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:46:46

art. 275; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
ED nos ED no REl nº 060026159, rel.
Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022;
TRE-PR, REl nº 060102074, red. design.
Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 02/08/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43933134) opostos por ANTONIO
MARCOS JUNIOR em face do acórdão nº 63.643, por meio do qual esta Corte
desaprovou as contas do embargante e determinou o recolhimento de R$ 6.998,85 ao
Tesouro Nacional.

O embargante sustenta que, quanto aos gastos com combustíveis sem o
registro de veículos à disposição da campanha, "se tratava de veículo próprio, nesse
sentido o prestador vem nesta oportunidade juntar os documentos referentes a
propriedade do bem".

Juntou documentos e argumentou que a "Justiça Eleitoral tem aplicado
entendimento quanto a possibilidade de juntada e/ou análise de documentação no atual
momento processual de modo excepcional e exclusivamente para fins de afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, sendo este o entendimento desta Corte
Regional".

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração opostos (id. 43946979).

É o relatório.

VOTO
Num. 44084206 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2024 15:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092815130735200000043036018
Número do documento: 24092815130735200000043036018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:46:46

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 07/08/2024 (id. 43928907) e as razões foram protocoladas em 12/08/2024 (id.
43933134).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
Num. 44084206 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2024 15:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092815130735200000043036018
Número do documento: 24092815130735200000043036018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:46:46

afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...)
[TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão, que teria desconsiderado que "a emissão de nota fiscal na modalidade
eletrônica em determinado CPF ou CNPJ é de livre preenchimento do prestador de
serviços, independendo da anuência de seu titular, o que não permite presumir, apenas
com esses elementos, a existência de gastos não declarados na prestação de contas".

Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, apresenta documentos complementares.

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
Num. 44084206 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2024 15:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092815130735200000043036018
Número do documento: 24092815130735200000043036018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:46:46

documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG e o artigo 884 do Código
Civil.

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) documentos pessoais de Jenifer Kiyomi Doy, comprovante de pix, 02
contratos de prestação de serviços de Jenifer, um firmado em 29/08/2022 e outro em
19/09/2022;

(ii) contrato de prestação de serviços firmado com Cleideli Braz Teixeira em
19/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, oito horas diárias, a
R$ 60,00 por dia, totalizando R$ 420,00. Com o contrato, juntou comprovante de pix em
favor da contratada no valor de R$ 420,00;

(iii) contrato de prestação de serviços firmado com Caroline Subtil em
09/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, seis horas diárias,
a R$ 50,00 por dia, totalizando R$ 200,00. Com o contrato, juntou comprovante de pix em
favor da contratada no valor de R$ 200,00;

(iv) contrato de prestação de serviços firmado com Patricia Branco em
18/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, seis horas diárias,
totalizando R$ 1.700,00. Contrato de prestação de serviços firmado com Patricia
Branco em 02/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, seis
horas diárias, totalizando R$ 1.000,00. Com os contratos, juntou comprovantes de pix em
favor da contratada nos valores de R$ 1.700,00 e R$1.000,00;

(v) contrato de prestação de serviços firmado com Sheron Mendes Batista em
19/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, seis horas diárias,
totalizando R$ 300,00. Contrato de prestação de serviços firmado com Sheron Mendes
Batista em 31/08/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, seis
horas diárias, totalizando R$ 300,00. Com os contratos, juntou comprovantes de pix em
favor da contratada nos valores de R$ 300,00 cada;

(vi) contrato de prestação de serviços firmado com Aparecida Ramos Ferreira
em 30/08/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, seis horas
diárias, totalizando R$ 300,00. Contrato de prestação de serviços firmado com Sheron
Mendes Batista em 17/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022,
seis horas diárias, totalizando R$ 300,00. Com os contratos, juntou um comprovante de
pix em favor da contratada no valor de R$ 300,00 e dois comprovantes de pix em favor da
contratada no valor de R$ 900,00 cada.

(vii) contrato de prestação de serviços firmado com Antonio Roberto Rozzi em
30/08/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, seis horas diárias,
totalizando R$ 500,00. Contrato de prestação de serviços firmado com Antonio Roberto
Rozzi em 06/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 02/10/2022, seis
horas diárias, totalizando R$ 300,00. Com os contratos, juntou um comprovante de pix em
favor do contratado no valor de R$ 500,00 e outro comprovante de pix em favor
do contratado no valor de R$ 300,00.

Num. 44084206 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2024 15:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092815130735200000043036018
Número do documento: 24092815130735200000043036018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:46:46

Os embargos não prosperam.

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

a) no item "c" do acórdão foi determinada a devolução de R$ 3.868,85 ao
Tesouro Nacional, em razão de gastos com combustíveis sem o registro de
veículos à disposição da campanha.

Nesse quesito, o embargante sustentou que "quanto ao veículo utilizado na
campanha, ocorre que se tratava de veículo próprio, nesse sentido o prestador vem nesta
oportunidade juntar os documentos referentes a propriedade do bem".

Argumentou que "as informações são suficientes para que reste demonstrada
a destinação dos valores envolvidos, não sendo necessária a apresentação do contrato
correspondente".

Compulsando a documentação acostada com os aclaratórios, não se verifica
qualquer documento - CRLV comprobatório da propriedade do veículo.

Além disso, a presente irregularidade - ausência de registro na prestação de
contas de veículo abastecido com recursos públicos - não comporta a apresentação de
documentos a posteriori para afastar a determinação de recolhimento, em face da
absoluta inadequação da medida. Como não houve a declaração originária do(s)
veículo(s), não há como suprir essa omissão - que é do prestador, não do acórdão.

Não fora o bastante, tem-se que, na forma do § 6º, alínea "a", do artigo 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, "Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam
à prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato: (...) combustível e
manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato na campanha".

Assim, seja pela falta de registro na prestação de contas originária do veículo
à disposição da campanha, seja por não configurar gasto eleitoral a aquisição de
combustível para o veículo pessoal do candidato, os documentos apresentados não são
suficientes para promover qualquer alteração quanto à determinação de recolhimento de
valores contida no tópico "c" do acórdão embargado.

b) no item "d" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 2.980,00
ao Tesouro Nacional em decorrência do pagamento a maior do que previsto nos
contratos apresentados em relação a sete fornecedores.

Inicialmente, faz-se mister ressaltar que, com suas razões, o embargante
juntou uma série de documentos relativos a contratos de pessoal, sem dar-se ao trabalho
de esclarecer qual comprova o quê. Obviamente, não é papel do julgador "garimpá-los"
em busca de algum que comprove alguma irregularidade específica, competindo à parte o
papel de indicar, de forma clara e especificada, qual a correlação entre os documentos
ora apresentados e as falhas anteriormente identificadas.

No sentido:
Num. 44084206 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2024 15:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092815130735200000043036018
Número do documento: 24092815130735200000043036018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:46:46

(...)
8. Na análise da prova, o órgão julgador avalia apenas os elementos que
foram especificados pelas partes nas suas manifestações, não sendo
razoável esperar que o magistrado "garimpe" os elementos colacionados à
procura de algum que encaixe com as alegações deduzidas. Precedente.
9. Não havendo delimitação de quais elementos, dentre os dados eletrônicos
apreendidos, seriam utilizados como prova, não há falar em cerceamento de
defesa se apenas são considerados na decisão aqueles que foram
oportunamente referidos nas manifestações das partes e que não tiveram o
seu conteúdo controvertido.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060102074, red. design. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
02/08/2022]

Em verdade, o embargante sequer especifica quais documentos foram
juntados, tampouco discorre sobre o que os mesmos provam, de modo que a peça
apresentada é extremamente genérica.

Nesse sentido, não é razoável esperar que este relator fique à procura de
elementos que possam beneficiar o embargante, quando ele próprio não se preocupou
com isso. Além disso, alguns documentos acostados estão ilegíveis, em ordem ilógica, o
que dificulta a análise dos mesmos.

Por fim, não havendo qualquer explicação ou prova documental a respeito
dos pagamentos feitos a maior do que o previsto nos contratos, os documentos
apresentados não são suficientes para promover qualquer alteração quanto à
determinação de recolhimento de valores contida no tópico "d" do acórdão embargado.

c) no item " e" do acórdão embargado foi determinado o recolhimento
de R$ 150,00, em razão de gastos com recursos do FEFC sem documentação
vinculada.

No ponto, o embargante apenas repetiu o conteúdo do acórdão, sem trazer
qualquer argumento ou documento apto a afastar a irregularidade identificada.

Por esse motivo, não há como considerar suficientemente comprovada a
despesa eleitoral em questão e, em decorrência, nenhuma alteração no acórdão há de
ser efetuada.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de
declaração apresentados.

Num. 44084206 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2024 15:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092815130735200000043036018
Número do documento: 24092815130735200000043036018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:46:46

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603047-11.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANTONIO MARCOS JUNIOR DEPUTADO
ESTADUAL, ANTONIO MARCOS JUNIOR - Advogados do(a) EMBARGANTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44084206 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/09/2024 15:13:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092815130735200000043036018
Número do documento: 24092815130735200000043036018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:46:46